Tribunal: CARF
Processo: 10768.000976/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.000976/2009-19
ACÓRDÃO
2001-007.847 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
HELIO PAZO VALLEJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTOS. VÍCIOS VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se
os embargos de declaração, que se integram à decisão embargada com
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para sanear a contradição neles apontada de modo a explicitar que o valor a ser considerado
constante no “item 7” da tabela elaborada pela DRJ é R$ 14.142,37 (quatorze mil cento e
quarenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.847 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000976/2009-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo contribuinte em face do acórdão
n° 2001-004.619, de 27/10/2021 - fls. 88/92, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção
de julgamento do CARF que negou provimento ao recurso.
Às fls. 111/112 alegando contradição uma vez que quadro demonstrativo constante
no acórdão em que teria sido apurado o valor remanescente do tributo teria apontado o importe
de R$ 14.142,37, todavia, teria constado na mesma decisão o valor de R$ 14.423,37. Assim, diante
do erro, requer o provimento de seu recurso.
Às fls. 125/129 foi proferido Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de
27 de março de 2023, que admitiu os embargos tendo salientado o seguinte:
No presente caso, a identificação do lapso manifesto fica evidenciada, vez que o valor constante no
“item 7” da tabela elaborada pela DRJ (R$ 14.142,37) foi reportado com erro no acórdão embargado
(R$ 14.423,37).
Assim, os argumentos do Embargante estão a demonstrar que efetivamente houve lapso
manifesto no acórdão embargado, o que demanda reapreciação pela Turma, com base no art. 66, do
Anexo II, do RICARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
Conforme relatado, os embargos ora apreciados foram integralmente admitidos –
por meio do despacho de fls. 237/238 – nos termos do Art. 116 do RICARF, cabendo à turma
passar a sua apreciação.

II – ESCOPO DO JULGAMENTO
O objetivo dos embargos é aclarar qual seria o valor correto remanescente após
decisão de primeira instância que foi ratificada pela de 2o.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.847 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000976/2009-19
3
Como se verifica às fls. 92 deixa claro que o valor constante do item 7 é R$
14.142,37, devendo ele ser considerado.
Tendo em vista toda a documentação acostada e acima mencionada, entendo que a
acórdão possuía erro ora sanado.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para sanear a contradição neles apontada de
modo a explicitar que o valor a ser considerado constante no “item 7” da tabela elaborada pela
DRJ é R$ 14.142,37 (quatorze mil cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 134
DF CARF MF
Original